Tribunal: TJDFT
Processo: 0738070-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (IRDR 16 – Tema 1.150 do STJ).
2. Também fixou que: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil (IRDR 16 – Tema 1.150 do STJ).
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.